Tribunal: STF
Processo: RE 1422089
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 7, Vol. 12):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ACORDO. CENTRAL DE PRECATÓRIOS. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO. IMPUGNAÇÃO E REJEIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA ESFERA JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A APRESENTAÇÃO DO PRECATÓRIO E A DATA DE SEU VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO ENTRE 30/06/2009 E 10/12/2009 PELA TR. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE CONSTANTE NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA INCIDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    - É lícito à parte discutir na esfera judicial questões relacionadas à correção monetária e aos juros moratórios de precatório, ainda que tenha celebrado acordo no setor competente.



    - Ainda que se trate de precatórios pagos na vigência do regime especial, é inadmissível, sob pena de afronta à Súmula Vinculante n. 17, fazer incidir juros de mora no período entre a expedição do precatório e seu vencimento.



    - A correção monetária do período compreendido entre 30/06/2009 e 10/12/2009 deve observar o disposto no título judicial que deu origem ao precatório.



    - É devida a incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios quando o precatório se originou de verba sem caráter indenizatório.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS postulando a aplicação do “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública até a data de 25/3/2015” (Vol. 15, fl. 7), foram rejeitados (Vol. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 29), o ente federativo alega, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação ao §12 do art. 100 da CF/1988, pois, no caso, “deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública até a data de 25.03.2015, especialmente quando se tratar de precatórios judiciais, sendo que somente após esta data é que se poderá aplicar o IPCA-E, sob pena de violação ao decidido pelo STF nas ADI 4.357/DF e ADI 4425 DO STF e no RE 870.947 (repercussão geral)” (Vol. 29, fl. 10).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 31).



    Remetido o processo a esta CORTE, em 2/3/2023, proferi decisão determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardasse o julgamento do mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 39).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao entendimento de que no Tema 1170 se debate sobre questão distinta da discutida no presente processo no qual houve a expedição do precatório antes de 25/3/2015 (Doc. 44).



     É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Assim, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão à parte recorrente. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) em período anterior a 25/3/2015, ao entendimento de que os precatórios já expedidos até a publicação da Emenda Constitucional 62/2009 devem ser corrigidos na forma determinada no título judicial que os originou.



    Confiram-se os fundamentos do voto condutor do acórdão (fl. 19, Vol. 12):



    “3.2 - A utilização do IPCA-E para fins de correção monetária no período entre 30/06/2009 e 10/12/2009 em substituição do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).



    Ressalvada a minha convicção pessoal sobre o tema, curvo-me ao entendimento dominante neste Órgão Especial para reconhecer a impossibilidade de se aplicar o índice oficial da Caderneta de Poupança para fins de atualização monetária no período descrito.



    Sim, porque, este Colegiado, em sua maioria, considera que a correção monetária dos precatórios já expedidos até a publicação da Emenda Constitucional nº 62/2009 deverá ser feita na forma determinada no título judicial que os originou, nos termos da Resolução 115/2010 do CNJ:



    (…)



    No caso em comento, foi determinada a atualização pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça tal como se extrai da decisão, confirmada pelo acórdão (e-doc n° 8).



    Portanto, considero que assiste razão ao impetrante neste aspecto, razão pela qual devem ser afastados os índices de correção pela TR e mantidos aqueles indicados no acórdão confirmatório da sentença quanto ao tema.”



    Assim, tratando-se de precatório expedido antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. Veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 



    O acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da TR em período anterior a 25/3/2015 divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO a fim de que seja observado o entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, mais precisamente, em sede de questão de ordem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente